Tribunal: TJMT
Processo: 1023066-17.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023066-17.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) –
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS POR PARTE DO RÉU – REDISCUSSÃO
– PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observa na decisão recorrida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1023066-17.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível do banco embargante e deu provimento parcial ao recurso da
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
tão somente para majorar os honorários arbitrados pelo juízo a quo para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

O banco embargante aponta que o
decisum
foi omisso no que tange à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final.

Sustenta que o acórdão fora proferido sem valorar devidamente o contrato de prestação de serviços, por tratar-se de contrato híbrido e não de êxito.

Alega que “
o contrato de prestação de serviços e o Termos de Quitação de pagamentos com renúncia expressa de outros eventualmente havidos são provas que vêm sendo ignoradas e mal valoradas no Judiciário deste Estado. Documentos firmados de comum acordo, entre particulares, com firma reconhecida, atendendo a todas as exigências de validade, têm sido desconsiderados nas decisões objurgadas e não há fundamentação suficiente para que se compreenda o posicionamento dos julgadores em questão
” (sic).

Assevera que “
ao esvaziar e invalidar o documento firmado (entre particulares), consecutivamente e anualmente, sem prova em contrário que desmereça sua autenticidade e seu conteúdo, o Judiciário retira a segurança jurídica de tais declarações, intervindo o Estado indevidamente no direito das avenças privadas, o que viola o art. 421 do CC
” (sic).

Sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão sob o argumento de que “
se omite quanto à cláusula 6 contratual, que prevê que por todos os serviços prestados o embargado receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados, deixando de considerar as cláusula 6.7, 6.8 e 6.9, sendo que a primeira expressamente prevê o pagamento dos honorários pelo serviços prestados – independentemente de haver êxito ou não, pois esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido
” (sic).

Aduz que “
acórdão deixou de observar que: a) O trabalho realizado na ação fora simples e ordinário, limitando-se à busca de bens pelos sistemas disponíveis no Judiciário (pedido feito pelo advogado e realizado pelo Judiciário). b) Que o embargado já recebeu o que lhe era devido pelos serviços prestados com remuneração estipulada, nos termos da cláusula 6, destacadamente da cláusula 6.7. c) Que não houve recuperação do crédito nas ações até hoje
” (sic).

Ademais, entende pela redistribuição da verba sucumbencial, já que a parte autora sucumbiu majoritariamente de sua pretensão.

Ainda, prequestiona expressamente a violação ao Art. 85, § 2o e 8o, art. 86, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1o, art. 492, art. 489, §1o, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; art. 22, §2o e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320, caput e parágrafo único, art. 421, caput e parágrafo único, art. 421-A, II e art. 596 do CC; art. 5o, inciso LV e art. 93, IX da CF.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes (id. 215365690)

A parte embargada apresentou resposta em id. 216380188, postulando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios apontado no acórdão assim ementado (id. 214295690):

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MAJORADO –
RECURSO DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PARCIALMENTE PROVIDO E BANCO BRADESCO S/A DESPROVIDO
.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a majoração dos honorários para R$15.000,00 (quinze mil reais)”.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, no que diz respeito a inadequação da via eleita e que o acórdão fora proferido sem valorar devidamente o contrato de prestação de serviços e o Termo de Quitação, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento de seu recurso mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“(...) Segundo a situação fática apresentada, o escritório requerente atuou nos feitos até
19/11/2020
, quando então houve a rescisão contratual.

É possível atestar dos autos que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em 19/02/2016 (Id.
210871152
) e demais aditivos, rescindido unilateralmente em 19/11/2020, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Id.
210871159
), cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6a do Contrato, que possui a seguinte redação:

“6. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas;”

A controvérsia recursal gira em torno da impossibilidade do arbitramento de honorários em razão do acordo extrajudicial entabulado entre as partes, bem como ao quantum fixado a título de honorários advocatícios, que no presente caso foi arbitrado pela magistrada na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a destituição do autor antes do término da demanda.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

(...)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o contratado seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado na Corte Superior e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis:

(...)

Ainda, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição demandada, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 (Id. 210871198- Pág. 2), referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve a ação de execução objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

(...)

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou no processo objeto deste feito, desde fevereiro de 2014 até novembro de 2020.

(...)

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento.

Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ocorre que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

(...)

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, sendo ela uma única execução, o tempo despendido pelo escritório no seu mister (aproximadamente 6 anos), o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Boa Vista/RO) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tenho que o quantum fixado na sentença deve ser majorado para R$15.000,00 (quinze mil reais), adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta colenda Câmara julgadora”

Ainda, no que tange à redistribuição do ônus de sucumbência o acórdão embargado expressamente consignou que a “
Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido ao pagamento de R$5.000,00 (cinco reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Assim, infere-se que o pedido autoral fora acolhido pela Magistrada, não havendo em se falar em redistribuição do ônus sucumbencial
” (sic).

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o
julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRgno AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ressalte-se que as questões foram muito bem enfrentadas, utilizando preceitos de jurisprudências de caso análogos, inclusive envolvendo as mesmas partes aqui litigantes, onde a rescisão unilateral do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e o termo de quitação foram devidamente citados no acórdão.

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENCA MANTIDA –
PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição”.
(N.U 1006299-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por conseguinte, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024